Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-12.2015.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-12.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (APELANTE), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (APELANTE), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (APELADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NULIDADE DA PERÍCIA E CUMPRIMENTO DO MANDADO EM LOCAL DIVERSO - MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Não pode a parte pretender rediscutir matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Apelação Cível interposta por SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO E OUTRO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Adjudicação Compulsória no 0000546-12.2015.8.11.0046, movida por AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA., ante ao cumpriemnto do mandado de imissão de posse do imóvel em litígio, julgou extinto o processo, com resolução de mérito nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes discorrem sobre a ausência de fundamentação e violação ao art. 489, § 1o do CPC, tendo em vista que área rural em que foi cumprido o Mandado de Imissão de Posse não é a mesma área transacionada pelas partes, conforme restou amplamente comprovado junto ao Laudo Pericial realizado na Ação de Adjudicação Compulsória (Autos 73/2007) anexado no Id. 61778452 – Pag. 119 a 139.

Aduzem que que o Cumprimento de Sentença resume-se tão somente ao cumprimento de imissão de posse na área, objeto do Instrumento, pelo qual, não foram questionados pela parte vencedora, sendo tal ato atingido pela preclusão e prescrição.

Dizem que a manobra jurídica perpetrada é carente de respaldo jurídico legal e, a modificação ao que fora decidido em sede de sentença, a qual baseou-se no 1o Laudo Pericial, representaria entendimento
extra petita
, cujo questionamento restaria a ser apresentado em sede de apelação e não através de Cumprimento de Sentença.

No mais, dissertam sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, a necessidade de análise de nova prova, a violação à coisa julgada e a nulidade dos atos jurídicos decorrentes da falta de intimação dos advogados.

Forte nisso, pedem o provimento do recurso para anular a imissão da posse em localidade distinta daquela transacionada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 255369095, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A questão deste momento processual é simples e não comporta maiores digressões sobre o assunto.

O negócio jurídico travado entre as partes ensejou a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória de no 0000411-97.2015.8.11.0046 e o pedido de Cumprimento de Sentença no 0000547-94.2015.8.11.0046.

A sentença de procedência das Ações foram mantidas incólumes perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a conexão das demandas, foi determinada na fase de Cumprimento de Sentença uma única perícia judicial para que fosse realizada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução nos Cumprimentos de Sentença de nso 000275-03.2015.811.0046, 000547-94.2015.811.0046 e 000546-12.2015.811.0046.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença concluída em data de 01/06/2018 (ID. 112726511 - autos de origem) logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como quais seriam os possuidores do imóvel rural alienado para a Recorrida.

A perícia judicial foi homologada pelo Magistrado
a quo
que, consequentemente, determinou a expedição do mandado de imissão de posse em favor da Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família Crevelaro”.

Em ID. 159655914 (autos de origem) foi proferida sentença definitiva neste cumprimento de sentença, momento em que foi exarado que a finalidade dos autos foi alcançada, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.

Pois bem.

Após a realização de perícia judicial, foi constatada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução neste Cumprimento de Sentença.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como, que o imóvel rural alienado pelo Recorrente à Recorrida havia sido vendido.

A referida perícia foi objeto de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000 pelo Sr. Ricardo Moraes Crevelaro, o qual foi desprovido pelo TJ/MT, com a seguinte ementa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MERAS ALEGAÇÕES – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, a perícia realizada possui vasta fundamentação, além da apresentação de laudo complementar, tendo como fundamento grande análise das provas documentais, mapas, fotografias, entre outros, de acordo com os requisitos previstos no art. 473, do CPC. A mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade, o que não se verificou na espécie”
.

Salienta-se que o acórdão prolatado pelo TJMT no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000 transitou em julgado em data de 03.06.2024, consoante se infere do ID. 235773150 daqueles autos.

Sobre este ponto, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como
“autoridade que torna imune e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, sendo que, o art. 503 do CPC dispõe que
“A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Portanto, sendo o processo é um caminhar para frente, fica vedada a rediscussão de questão já decidida em virtude da preclusão consumativa (CPC, arts. 505 e 507).

A propósito:

“É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.”
(TJ-MT 00123053820188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 14/02/2023).

“Com efeito, “há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. [...]. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).” 3. A preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica (CPC, arts. 505 e 507)”
(TJ-MT 00023258720148110029 MT, Relator: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicação: 17/12/2021).

Em resumo, tendo a perícia judicial sido homologada pelo Magistrado
a quo
e mantida por este TJMT (AI no 1012660-26.2023.8.11.0000), determinando-se a expedição do mandado de imissão de posse em favor da ora Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família Crevelaro”, deve ser reconhecida a questão atinente a exata localização do imóvel rural foi objeto de recurso cabível, cuja decisão transitou em julgado (art. 502 do CPC).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025